Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735705-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDECIO RABELO CHAGAS EMBARGADO: PHYSIS PARTICIPACOES LTDA., CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a embargada PHYSIS PARTICIPAÇÕES LTDA para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação de multa formulado em contrarrazões às contrarrazões por VALDÉCIO RABELO CHAGAS. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator